Tribunal: TJDFT
Processo: 0755895-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO INCIDENTE SEM VIOLAÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, em recuperação judicial, sob fundamento de competência exclusiva do juízo universal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i) definir se o juízo da execução detém competência para instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra empresas integrantes de grupo econômico das recuperandas; e (ii) verificar se a medida, voltada à apuração de abuso e confusão patrimonial, afronta ou não a autoridade do juízo da recuperação judicial.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica não implica, por si, constrição sobre o acervo das empresas em recuperação, pois visa apurar responsabilidade de integrantes do grupo econômico ou terceiros, sem afetar o patrimônio submetido ao juízo universal. 4. O Superior Tribunal de Justiça admite a tramitação do incidente no juízo da execução quando o patrimônio alcançado não integra a massa recuperacional.
5. Documentos oficiais produzidos no processo de recuperação judicial revelam transferências de ativos extraconcursais para contas concursais com finalidade de evitar bloqueios, evidenciando risco de dano e obstáculo ao ressarcimento, o que autoriza o processamento do incidente com fundamento no CDC, art. 28, §5o.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da exequente para reformar a decisão e autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas no juízo da execução.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §1o; CDC, art. 28, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.975.367/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20/05/2024, DJe 23/05/2024.